Tribunal: STJ
Processo: 5100579-12.2025.8.09.0051
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-18

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3057853 - GO(2025/0369808-6)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: SIMONE FERNANDES ROSENDO
AGRAVANTE
: ALEXSSANDRO RESENDE ROSENDO
ADVOGADO
: RAFAEL BISPO DA ROCHA FILHO - GO045441
AGRAVADO
: LOURENCO CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA
ADVOGADOS
: PAVEL ANDREY DE SOUSA ROCHA - GO029214
ADVAIR FREITAS VIEIRA - GO039275
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA ARBITRAL E LIQUIDAÇÃO DE
SENTENÇA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que inadmitiu o recurso
especial pela incidência da Súmula n. 7 do STJ quanto às teses de violação dos
arts. 1.001 e 509, II, do CPC.
2. A controvérsia decorre de agravo de instrumento, no cumprimento de sentença
arbitral, que buscou afastar a liquidação prévia e permitir o prosseguimento com
base em cálculos aritméticos.
3. A Corte de origem proveu o agravo de instrumento para dispensar a liquidação,
por admitir a apuração por simples cálculos aritméticos, nos termos do
§
art. 509,
2o, do CPC, e rejeitou embargos de declaração.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Há cinco questões em discussão: (i) saber se o ato que determinou a emenda da
petição inicial é despacho irrecorrível, à luz do
do CPC; (ii) saber se a
art. 1.001
sentença arbitral homologatória exige liquidação pelo procedimento comum,
conforme o
II, do CPC; (iii) saber se há prequestionamento ficto nos
art. 509,
termos do
do CPC; (iv) saber se é possível conceder efeito suspensivo ao
art. 1.025
recurso especial, nos termos do
§ 5o, III, do CPC; e (v) saber se há
art. 1.029,
divergência jurisprudencial quanto à irrecorribilidade da decisão de emenda e à
necessidade de liquidação.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Incide a Súmula n. 182 do STJ quando o agravo em recurso especial não
impugna especificamente os fundamentos da decisão agravada, o que impede o seu
conhecimento, nos termos do
III, do CPC.
art. 932,
6. A ausência de dialeticidade prejudica a análise das demais questões de mérito
suscitadas.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo em recurso especial não conhecido.
Documento eletrônico VDA55100822 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 17/03/2026 15:42:52
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: 4be3ed48-34cd-47ff-965c-776d9884a0cf

Tese de julgamento: “1. Incide a Súmula n. 182 do STJ quando o agravo em
recurso especial não impugna, de forma específica, os fundamentos da decisão
agravada. 2. A falta de impugnação específica torna prejudicada a análise das
demais questões de mérito, inclusive efeito suspensivo e divergência
jurisprudencial”.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, § 11, 509, II, 932, III, 1.001, 1.025
e 1.029, § 5o, III; CF,
III.
art. 105,
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmulas n. 7 e 182.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, não conhecer do
10/03/2026
16/03/2026,
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos
Ferreira e Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram
com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
17 de março de 2026
Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA55100822 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 17/03/2026 15:42:52
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: 4be3ed48-34cd-47ff-965c-776d9884a0cf

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3057853 - GO(2025/0369808-6)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: SIMONE FERNANDES ROSENDO
AGRAVANTE
: ALEXSSANDRO RESENDE ROSENDO
ADVOGADO
: RAFAEL BISPO DA ROCHA FILHO - GO045441
AGRAVADO
: LOURENCO CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA
ADVOGADOS
: PAVEL ANDREY DE SOUSA ROCHA - GO029214
ADVAIR FREITAS VIEIRA - GO039275
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA ARBITRAL E LIQUIDAÇÃO DE
SENTENÇA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que inadmitiu o recurso
especial pela incidência da Súmula n. 7 do STJ quanto às teses de violação dos
arts. 1.001 e 509, II, do CPC.
2. A controvérsia decorre de agravo de instrumento, no cumprimento de sentença
arbitral, que buscou afastar a liquidação prévia e permitir o prosseguimento com
base em cálculos aritméticos.
3. A Corte de origem proveu o agravo de instrumento para dispensar a liquidação,
por admitir a apuração por simples cálculos aritméticos, nos termos do
§
art. 509,
2o, do CPC, e rejeitou embargos de declaração.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Há cinco questões em discussão: (i) saber se o ato que determinou a emenda da
petição inicial é despacho irrecorrível, à luz do
do CPC; (ii) saber se a
art. 1.001
sentença arbitral homologatória exige liquidação pelo procedimento comum,
conforme o
II, do CPC; (iii) saber se há prequestionamento ficto nos
art. 509,
termos do
do CPC; (iv) saber se é possível conceder efeito suspensivo ao
art. 1.025
recurso especial, nos termos do
§ 5o, III, do CPC; e (v) saber se há
art. 1.029,
Documento eletrônico VDA54764990 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 06/03/2026 15:52:58
Código de Controle do Documento: 03b858cb-56ac-4eaf-9cd0-466592919468

divergência jurisprudencial quanto à irrecorribilidade da decisão de emenda e à
necessidade de liquidação.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Incide a Súmula n. 182 do STJ quando o agravo em recurso especial não
impugna especificamente os fundamentos da decisão agravada, o que impede o seu
conhecimento, nos termos do
III, do CPC.
art. 932,
6. A ausência de dialeticidade prejudica a análise das demais questões de mérito
suscitadas.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo em recurso especial não conhecido.
Tese de julgamento: “1. Incide a Súmula n. 182 do STJ quando o agravo em
recurso especial não impugna, de forma específica, os fundamentos da decisão
agravada. 2. A falta de impugnação específica torna prejudicada a análise das
demais questões de mérito, inclusive efeito suspensivo e divergência
jurisprudencial”.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, § 11, 509, II, 932, III, 1.001, 1.025
e 1.029, § 5o, III; CF,
III.
art. 105,
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmulas n. 7 e 182.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo em recurso especial interposto por SIMONE
FERNANDES ROSENDO e outro contra a decisão que inadmitiu o recurso
especial pela Súmula n. 7 do STJ, quanto às teses de violação do
do
art. 1.001,
Código de Processo Civil, e do
II, do Código de Processo Civil.
art. 509,
Alega a parte agravante que os pressupostos de admissibilidade do
recurso especial foram atendidos.
Na contraminuta, a parte agravada aduz que o agravo é inepto por
ausência de dialeticidade, que incide a Súmula n. 7 do STJ e que há ausência de
prequestionamento, sustentando, ainda, a manutenção da decisão de
inadmissibilidade (fls. 194-203).
Documento eletrônico VDA54764990 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 06/03/2026 15:52:58
Código de Controle do Documento: 03b858cb-56ac-4eaf-9cd0-466592919468

O recurso especial foi interposto com fundamento no
III, a, da
art. 105,
Constituição Federal, contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás em
agravo de instrumento nos autos de cumprimento de sentença arbitral.
O julgado foi assim ementado (fls. 71-72):

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA ARBITRAL. DESNECESSIDADE DE
LIQUIDAÇÃO QUANDO POSSÍVEL APURAÇÃO DO QUANTUM POR
CÁLCULOS ARITMÉTICOS. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1.
Agravo de instrumento interposto contra decisão que determinou a emenda da
petição inicial do cumprimento de sentença arbitral para que fosse adequado ao
procedimento de liquidação de sentença pelo rito comum. II. QUESTÃO EM
DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se, nos termos do artigo
509, § 2o, do Código de Processo Civil, a liquidação da sentença arbitral é
dispensável quando os valores podem ser apurados por cálculos aritméticos. III.
RAZÕES DE DECIDIR 3. O artigo 509 do Código de Processo Civil prevê a
necessidade de liquidação de sentença quando houver condenação ao pagamento de
quantia ilíquida, salvo se a apuração do valor puder ser feita por cálculos
aritméticos. 4. No caso concreto, os parâmetros fixados no contrato particular de
compra e venda do imóvel e na sentença arbitral permitem a aferição do montante
devido sem necessidade de fase liquidatória. 5. Cabe à parte contrária impugnar os
cálculos apresentados, caso entenda necessário, por meio das vias processuais
adequadas. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Recurso conhecido e provido. Tese de
julgamento: “1. A fase de liquidação da sentença é desnecessária quando os valores
da condenação podem ser apurados por simples cálculos aritméticos, nos termos do
artigo 509, § 2o, do Código de Processo Civil.” Dispositivos relevantes citados: CPC,
§ 2o. Jurisprudência relevante citada: TJGO, AgInt no AI 5237075-
art. 509,
10.2024.8.09.0172, Rel. Des. Leobino Valente Chaves, 2a Câmara Cível, julgado em
DJe de
15/07/2024,
15/07/2024.

Os embargos de declaração opostos foram decididos nestes termos (fls.
111-112):
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
OMISSÃO
E
ERRO
MATERIAL.
LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. IMPOSSIBILIDADE DE AGRAVO DE
INSTRUMENTO CONTRA MERO DESPACHO. RECURSO NÃO ACOLHIDO.
I. CASO EM EXAME 1. Trata-se de embargos de declaração opostos contra
acórdão que proveu agravo de instrumento, alegando omissão quanto à análise da
preliminar de inadmissibilidade do agravo (interposto contra mero despacho) e erro
material na dispensa da fase de liquidação de sentença. A embargante sustenta que a
Documento eletrônico VDA54764990 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 06/03/2026 15:52:58
Código de Controle do Documento: 03b858cb-56ac-4eaf-9cd0-466592919468

sentença homologatória exige liquidação para apuração de benfeitorias e valores
cobrados com capitalização mensal de juros. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. As
questões em discussão são: (i) a existência de omissão no acórdão por não analisar a
preliminar de inadmissibilidade do agravo de instrumento interposto contra mero
despacho; e (ii) a ocorrência de erro material na dispensa da liquidação de sentença,
considerando a necessidade de apuração de benfeitorias e valores cobrados com
capitalização de juros. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Os embargos de declaração
somente são cabíveis para sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material,
nos termos do
do CPC. A análise da admissibilidade do agravo, por se
art. 1.022
tratar do mérito da decisão agravada, não configura omissão passível de correção
via embargos. 4. O acórdão não contém erro material. O julgado considerou a
possibilidade de apuração do valor devido por simples cálculo aritmético, com base
em parâmetros do contrato e da sentença arbitral, conforme
§2o, do CPC. A
art. 509,
alegação de necessidade de liquidação para apuração de benfeitorias e capitalização
de juros deve ser analisada em sede própria. A jurisprudência admite a interposição
de agravo de instrumento contra despacho com cunho decisório. IV. DISPOSITIVO
E TESE 5. Embargos de declaração não acolhidos. O acórdão é mantido. “1. A
análise da admissibilidade do agravo de instrumento contra despacho não configura
omissão sanável por embargos de declaração. 2. A dispensa de liquidação de
sentença, quando possível a apuração do valor devido por simples cálculo
aritmético, com base em parâmetros contratuais e sentença arbitral, não caracteriza
erro material.” Dispositivos relevantes citados: CPC,
CPC,
§2o.
art. 1.022;
art. 509,
Jurisprudências relevantes citadas: TJGO, PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -
> Recursos -> Apelação Cível 5219051- 45.2020.8.09.0051, Rel. Des(a).
DESEMBARGADOR GUILHERME GUTEMBERG ISAC PINTO, 5a Câmara
Cível, julgado em
DJe de
STJ - AgInt no AREsp: 1683603
11/07/2023,
11/07/2023;
AL
Data de Julgamento:
T4 - QUARTA TURMA,
2020/0068831-4,
13/06/2022,
Data de Publicação: DJe 29/06/2022.

No recurso especial, a parte aponta, além de divergência jurisprudencial,
violação dos seguintes artigos:
a) 1.001, do Código de Processo Civil, porque o ato de primeiro grau
que determinou a emenda da petição inicial para conversão do cumprimento de
sentença em liquidação seria despacho irrecorrível e o agravo de instrumento não
deveria ter sido conhecido;
Documento eletrônico VDA54764990 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 06/03/2026 15:52:58
Código de Controle do Documento: 03b858cb-56ac-4eaf-9cd0-466592919468

b) 509, II, do Código de Processo Civil, já que a sentença arbitral
homologatória de acordo não teria conteúdo condenatório e exigiria liquidação
pelo procedimento comum para alegar e provar fato novo, inclusive apuração de
benfeitorias e retorno das partes ao status quo ante;
c) 1.025, do Código de Processo Civil, pois teria havido pré-
questionamento ficto em razão da oposição de embargos de declaração e do
enfrentamento da matéria pelo Tribunal;
d) 1.029, § 5o, III, do Código de Processo Civil, porquanto autoriza a concessão de
efeito suspensivo ao recurso especial.
Sustenta que o Tribunal de origem, ao decidir que não há necessidade de
liquidação prévia e que são suficientes “simples cálculos aritméticos”, divergiu do
entendimento indicado nos acórdãos que reconheceram a irrecorribilidade de
decisões de emenda ou a necessidade de liquidação em hipóteses semelhantes, a
exemplo do STJ, AgInt no
e julgados do
REsp 1.809.806/PE; REsp 1.704.520/MT;
TJGO (AI 5813037-54.2024.8.09.0051; AI 5238228-43.2022.8.09.0174; AI
5636891-66.2021.8.09.0051; Apelação 5280641-22.2021.8.09.0137) (fls. 136-140).

Requer o provimento do recurso para que se reforme o acórdão recorrido
e se determine a necessidade de liquidação da sentença pelo procedimento comum;
Requer ainda o provimento do recurso para que se conceda efeito suspensivo até o
julgamento final do recurso especial.
Contrarrazões às fls. 156-169.
É o relatório.
VOTO
A controvérsia diz respeito a agravo de instrumento interposto por
LOURENÇO CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA contra decisão
Documento eletrônico VDA54764990 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 06/03/2026 15:52:58
Código de Controle do Documento: 03b858cb-56ac-4eaf-9cd0-466592919468

proferida nos autos de cumprimento de sentença arbitral ajuizada em desfavor de
SIMONE FERNANDES ROSENDO, com pedido de efeito suspensivo, no âmbito
da 2a UPJ das Varas Cíveis da comarca de Goiânia (fls. 73-75).
A decisão agravada determinou a emenda da petição inicial para
adequação ao procedimento de liquidação de sentença pelo rito comum, com
fundamento no
do Código de Processo Civil, a ser cumprida em 15 dias,
art. 511
sob pena de extinção (fls. 73-75).
O agravo objetiva afastar a necessidade de liquidação prévia e permitir o
prosseguimento do cumprimento de sentença com base em cálculos aritméticos já
delimitados na sentença arbitral, nos termos do
§ 2o, do Código de
art. 509,
Processo Civil (fls. 73-75).
O presente recurso não ultrapassa o juízo de admissibilidade.
A decisão proferida pelo Tribunal de origem inadmitiu o recurso
especial com base em um fundamento específico: a incidência da Súmula n. 7 do
STJ quanto às alegadas violações aos arts. 1.001 e 509, II, do Código de Processo
Civil.
No entanto, nas razões do presente agravo, a parte recorrente limitou-se
a afirmar genericamente que os pressupostos de admissibilidade foram atendidos e
que a matéria seria "exclusivamente de direito", sem demonstrar, de forma
específica e pormenorizada, por que a análise do recurso não demandaria o
reexame do contrato particular, da sentença arbitral e do acervo fático-probatório
dos autos.
A ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão que
não admite o recurso especial atrai a incidência do
III, do Código de
art. 932,
Processo Civil e da Súmula n. 182 do STJ ("É inviável o agravo do
do
art. 544
").
CPC que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada
Documento eletrônico VDA54764990 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 06/03/2026 15:52:58
Código de Controle do Documento: 03b858cb-56ac-4eaf-9cd0-466592919468

Conforme a jurisprudência pacífica desta Corte, a aplicação do referido
óbice sumular ao agravo torna prejudicada a análise de todas as demais questões
de mérito suscitadas no recurso especial (tais como a concessão de efeito
suspensivo e a divergência jurisprudencial).
Nesse sentido, a solução do caso impõe o não conhecimento do agravo,
o que torna desnecessário o avanço sobre as teses de fundo.
IV - Conclusão
Ante o exposto,
.
não conheço do agravo em recurso especial
Deixo de fixar honorários, nos termos do
§ 11, do CPC, tendo
art. 85,
em vista que o recurso especial foi interposto nos autos de agravo de instrumento.
É o voto.
Documento eletrônico VDA54764990 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 06/03/2026 15:52:58
Código de Controle do Documento: 03b858cb-56ac-4eaf-9cd0-466592919468

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AREsp 3.057.853 / GO
Número Registro: 2025/0369808-6
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
510057912 51005791220258090051 61077131020248090051
Sessão Virtual de
a
10/03/2026
16/03/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : SIMONE FERNANDES ROSENDO
AGRAVANTE : ALEXSSANDRO RESENDE ROSENDO
ADVOGADO
: RAFAEL BISPO DA ROCHA FILHO - GO045441
AGRAVADO
: LOURENCO CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA
ADVOGADOS : PAVEL ANDREY DE SOUSA ROCHA - GO029214
ADVAIR FREITAS VIEIRA - GO039275
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - FATOS JURÍDICOS - ATO / NEGÓCIO JURÍDICO -
DEFEITO, NULIDADE OU ANULAÇÃO
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
10/03/2026
16/03/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Luís
Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Documento eletrônico VDA55077699 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 01:14:33
Código de Controle do Documento: eb42b60d-7ffe-4488-b31c-537bb28149c2

Brasília, 16 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55077699 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 01:14:33
Código de Controle do Documento: eb42b60d-7ffe-4488-b31c-537bb28149c2